Tribunal: STF
Processo: Rcl 79359
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-10
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de Bom Jesus do Galho/MG contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Caratinga/MG e contra decisão monocrática do Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.146393-1/001, do TJ-MG, que manteve a decisão de 1º grau.



    A controvérsia originou-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que buscava a retomada da prestação do serviço de transporte escolar para alunos residentes na zona rural (Córregos da Palestina e Macaquinho) até a Escola Estadual Arthur Bernardes. O Juízo deferiu tutela de urgência impondo ao Município a obrigação de criar nova rota de transporte escolar, decisão mantida em sede recursal pelo TJMG.



    O Município reclamante sustenta afronta ao Tema 698 da repercussão geral do STF (RE 684.612), sob o argumento de inexistência de omissão administrativa, pois já fornece transporte escolar para escola estadual mais próxima da residência dos alunos (Escola Estadual Dona Nhá Nhá, em Passa Dez), o que atende ao art. 53, V, do ECA e art. 4º da LDB.



    Alega que a decisão judicial impôs obrigação excessiva e desproporcional, implicando violação aos princípios da separação dos poderes (art. 2º da CF), eficiência, economicidade e razoabilidade, bem como à autonomia administrativa e financeira do ente municipal. Ressalta que o trajeto adicional imposto representaria acréscimo de aproximadamente 276 km mensais, com elevado impacto financeiro e risco à segurança dos alunos, devido às condições precárias das estradas vicinais.



    Afirma ainda que a decisão reclamada afronta diretamente a eficácia vinculante do precedente do STF no Tema 698, pois não se comprovou grave deficiência ou omissão estatal que justificasse a intervenção judicial.



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A presente reclamação foi ajuizada contra decisão liminar proferida em primeiro grau de jurisdição e contra decisão monocrática do Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.146393-1/001, do TJ-MG, que manteve a referida decisão de primeiro grau.



    Conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, não é possível o conhecimento da reclamação, quando o paradigma apontado violado tiver sido firmado em tese de repercussão geral, sem que se tenha previamente exaurido as vias recursais adequadas (art. 988, § 5º, II, do CPC). Nesse sentido, cito:



    Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3 . Aplicação, pela Origem, do tema 82 da repercussão geral. 4. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade da reclamação. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de teratologia. 6 . Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.



    (STF - Rcl: 61809 RN, Relator.: Min . GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma)



    O esgotamento de instância somente é caracterizado quando há decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, nega seguimento de recurso extraordinário. Conforme decidido por esta Corte na Rcl 24.686-ED-AGR, rel. Min. Teori Zavascki, "se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC".



    Ocorre que o reclamante (i) não interpôs agravo interno contra a decisão proferida pelo Desembargador no agravo de instrumento; (i) não interpôs recurso extraordinário contra eventual acórdão que julga o referido agravo interno (iii) e não comprovou a interposição de agravo interno contra eventual decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    Assim, não restou comprovado o cumprimento do requisito legal do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, o que impede o conhecimento da presente reclamação.



    A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Não é sucedâneo recursal nem instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional dessa medida processual (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, haja vista que o Ministério Público é a parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente